Tribunal: STF
Processo: Rcl 81832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Priscila Gonçalves Boaventura Cardoso contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST-AIRR-0011101-61.2021.5.03.0043), que teria aplicado, equivocadamente, a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO e, ainda, no Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “14. A Reclamante interpôs recurso extraordinário no intuito de levar ao e. STF, além da matéria principal de mérito, a existência de negativa de prestação jurisdicional por parte do e. TRT3 e do e. TST no exame do agravo de petição e na admissibilidade do Recurso de Revista. Isso porque o caso trazia expressa demonstração de DISSONÂNCIA INEQUÍVOCA entre a sentença exequenda e a decisão impugnada, em clara violação à coisa julgada, conforme previsão do art. 5º, XXXVI, CF, e do direito Fundamental de representação pelo Ministério Público (art. 5º, XXI e XXXV, e art. 127, CF). 



    15. O cumprimento de sentença foi obstado ao argumento de que a exequente não teria legitimidade para executar sentença advinda de ação civil pública, por não estar na lista juntada na inicial. Contudo o caso concreto não se amolda na tese genérica, por ter o título executivo se formado em benefício de todos os trabalhadores da empresa, de forma expressa. O caso específico demanda análise específica pela Corte Julgadora, que não pode se furtar da análise argumentativa sob o viés da proteção do Tema 339/STF.



    [...]



    23. A r. decisão reclamada aplicou os Temas 181 e 660 de Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante. Segundo o e. TST, não caberia o recurso extraordinário em tela por ter sido aplicado, na admissibilidade primeva – no TRT3 –, a Súmula 266/TST



    [...]



    29. A tese geral aplicada pela jurisprudência trabalhista consiste na regra de que não é permitida a execução de sentença coletiva relativamente ao trabalhador não incluído expressamente no rol apresentado pelo Sindicato na fase de conhecimento. Esse não é o caso presente. No caso concreto, a ACP nº 0000250- 07.2014.5.03.0043 transitou em julgado em 16/12/2019, assegurando que quaisquer empregados da empresa, inclusive a atual agravante, ajuizasse a execução individual de sentença coletiva. O título executivo judicial foi formado por mais de uma decisão.



    [...]



    33. Não se trata de discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada, mas violação à ampla legitimidade ativa para executar o título judicial decorrente de ação coletiva. O acórdão recorrido acabou por violar a legitimidade ativa para executar o título executivo judicial ao insistir na limitação subjetiva fixada em lista, impondo violação ao art. 5º, XXXVI, CF. 



    34. O e. STF reconhece a repercussão geral sobre o tema da legitimidade ativa quando se trata de substituição processual em ações coletivas ajuizadas por associações, portanto, com mais razão, pelo Ministério Público:



    [...]



     35. O STF também reconhece a repercussão geral acerca da legitimidade do Ministério Público promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública propostas em caráter genérico:”



    Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação “para cassar as decisões reclamadas, nos termos do art. 992 do CPC, determinando o processamento do recurso extraordinário da Reclamante” (eDoc. 1, fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto à ‘preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional’, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (TEMA 339)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. 



    No que tange à matéria ‘legitimidade ativa – execução individual de sentença proferida em ação coletiva – limites de decisão transitada em julgado’, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual – Súmula 266 do TST.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). ” 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também teve seguimento negado (eDoc. 17). Irresignada, a parte ora Reclamante, opôs Embargos de Declaração, que ainda estão pendentes de julgamento. 



    Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Nesse ponto, a CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Além disso, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente